Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOVINO GOMES BEZERRA - CPF: 383.871.827-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO VERÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e homologou os cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo IDEC, referente às perdas decorrentes do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o índice de correção monetária aplicado (INPC/IBGE) está correto, ou se deveria ter sido utilizado o índice oficial de remuneração das cadernetas de poupança, como defende o Banco do Brasil S/A, sob alegação de ofensa à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal determina a aplicação do INPC como índice de correção monetária dos expurgos inflacionários, conforme decisão no REsp 1647432/DF e outros precedentes.

4. A Contadoria Judicial utilizou corretamente o INPC para a atualização dos valores, não havendo elementos que justifiquem a modificação dos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O índice de correção monetária aplicável nas execuções relacionadas aos expurgos inflacionários do Plano Verão é o INPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; L. 6.899/1981, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 21.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0028019-22.2014.8.11.0041, ajuizado pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele
maneja
da e homologou os cálculos apresentados (id.
233001687, pág. 01).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o índice de correção monetária utilizado/aplicado pela Contadoria Judicial – INPC/IBGE – não constou da sentença, proferida na Ação Civil Pública, de modo que houve ofensa à coisa julgada.

Salienta que a correção monetária a ser aplicada na diferença, a partir da data base de fevereiro de 1989, deve ser com base nos índices oficiais das cadernetas de poupança, em prestígio à relação contratual havida à época entre as partes.

Aduz que simples análise do quadro apresentado demonstra a adoção do critério equivocado nos cálculos da Contadoria Judicial, levando a apuração de valor superior ao efetivamente devido.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 233784685, págs. 01/04).

A parte Agravada não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 240064665, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0028019-22.2014.8.11.0041, ajuizado pelo Recorrido, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele
maneja
da e homologou os cálculos apresentados.

Denota-se dos autos que Jovino Gomes Bezerra ingressou com o Cumprimento de Sentença, contra o Banco do Brasil S/A, com base na sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, atinente às perdas decorrentes do Plano Verão, no valor de R$ 17.097,12 (dezessete mil, noventa e sete reais e doze centavos).

No curso do processo o Banco do Brasil S/A apresentou Exceção de Pré-executividade que foi rejeitada pelo Juízo singular, por ser genérica. Veja-se:

Inicialmente, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo requerido (Id. 54253614 – pág. 8), visto que a impugnação genérica não pode ser acolhida.

(...).

Assim,
homologo
o cálculo de id. 54253611 – pág. 35/36, para surtir seus efeitos legais. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o
Recurso não comporta provimento, uma vez
que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm entendimento de que o índice a ser utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionários é o INPC e não o índice oficial de remuneração das cadernetas de poupança, como defende o Recorrente. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

[...].

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1314478/RS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve ser feita pelo INPC.

"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". (REsp 1314478/RS). (N.U 1019472-84.2023.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 02/02/2024). (Negritei).

Ademais, verifico que a Contadoria Judicial, ao realizar o cálculo do valor devido, utilizou-se do INPC, como índice de correção monetária.

Nessa quadra, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024